Tribunal: TJES
Processo: 5015075-58.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015075-58.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Revisão criminal proposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP), à pena de 09 anos de reclusão e 130 dias-multa, em regime inicial fechado, com trânsito em julgado em 5/4/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há erro na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, com possibilidade de redução da pena-base;

(ii) avaliar a possibilidade de aplicação da Súmula 545 do STJ para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência;

(iii) analisar se é cabível a aplicação da Súmula 443 do STJ, para afastar o cúmulo de causas de aumento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A revisão criminal, por sua natureza excepcional, destina-se a rescindir sentença condenatória transitada em julgado quando constatadas as hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão de fundamentos da dosimetria.

4.
A pena-base foi fixada com fundamentação idônea e de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente à época, não se verificando erro técnico ou excesso manifesto.

5.
A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da sentença, como os previstos nas Súmulas 443 e 545 do STJ, não autoriza a revisão da condenação, conforme precedentes do STJ.

6.
Não houve comprovação de erro material,
abolitio criminis
, inconstitucionalidade de norma aplicada ou fato novo que justificasse a revisão da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A revisão criminal não se presta à mera reavaliação da dosimetria da pena com base em mudanças jurisprudenciais posteriores ao trânsito em julgado da sentença condenatória.

2.
A pena-base fixada com fundamentação idônea, em consonância com o entendimento jurisprudencial vigente à época da condenação, não pode ser alterada na ausência de erro material ou ilegalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 157, § 2º, I e II; Código de Processo Penal, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, RvCr 5620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/6/2023, DJe 30/6/2023;

- STJ, AgRg no HC 797839/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/5/2023, DJe 24/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015075-58.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
O
RLANDO FRANCISCO DE JESUS,
com fundamento no art. 621, inc. I, do C
PP
, pretendendo a revisão da sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Vila Velha
/ES,
no bojo da ação penal
nº 0
502332-71.2003.8.0.0035

(fls.
455/461
– Id.
10024801
)
,
que o condenou
pela prática do crime de
roubo, qualificado

pelo
emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas
(arts. 157, § 2º, inc
s
.
I e
II, do C
P
),

à pena de
09
(
nove
) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1
30
(cento e
trinta
) dias-multa, qu
e transitou em julgado em
5/4/2004
(fl. 481-verso – Id. 10024789)
.

Em suas razões a
defesa postula,
1.
pela
revisão
da valoração atribuída às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e
redução da pena-base;

2.
pela
aplicação da Súmula 545 do STJ, com o consequente
reconhecimento
da
atenuante
da confissão espontânea
e sua compensação com a agravante da reincidência;
e
3.
pela
observância da vedação da Súmula 443 do STJ, com o
afastamento da
aplicação cumulativa
d
e
causas de aumento.

Requer, ainda, o
deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 10024133).

Pois bem.

Como cediço, a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão já transitados em julgado, em favor do condenado, nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, isto é, quando o julgado for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inc. I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inc. II); e quando, após o julgamento, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inc. III).

Destaca-se ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a presente ação somente é autorizada
de forma
restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Na hipótese,

consta que, na manhã do dia 13/11/2002, no residencial Marcela, localizado na Rua Aracruz, nº 1.000, bairro Itaparica, município de Vila Velha/ES o ora revisionando, mediante grave ameaça, em união de desígnios com
Francisco Jusiê Galdino
e
Rita de Cássia Mattos Rebouças
, rendeu o zelador do citado edifício para garantir o acesso ao apartamento da família de
Maura Carreta
e de lá subtrairem telefones celulares e a quantia aproximada de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O revisionando
não
se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro, apenas a
re
visão da dosimetria.

Na 1ª fase, a sentença valorou negativamente a
culpabilidade,
os antecedentes, a conduta social, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
, apresentando fundamentação que, à época, foi considerada idônea.

Efetivamente, a
culpabilidade
do revisionando é maior do que o previsto no tipo penal, pois praticou o crime de forma planejada e premeditada, atuando em horário de maior fragilidade e chance de êxito, por volta das 06h30min, quando as famílias ainda estão repousando.

No que tange aos
antecedentes,
a

Juíza sentenciante os considerou desfavoráveis dada a informação constante de guia de execução criminal, ora confirmada em consulta aos sistemas processuais, de que o réu ostentava condenações anteriores,

fato que

permite o incremento da pena-base.

Registro que a defesa não apresentou documentação válida a desconstituir a informação lançada na sentença, quedando-se inerte quanto ao valor probatório da cópia da guia de execução penal juntada aos autos originários e citada
na sentença
pela Magistrada.

Sobre a
conduta social
que a Juíza anotou ser “voltada para o crime” e os
motivos
e
circunstâncias,
negativados por “não favorecerem o réu”, registro que tais ponderações, à época, eram admitidas pela jurisprudência como idôneas e, em respeito à segurança jurídica, devem ser mantidas.

Já quanto às
consequências do crime
, foram tidas como graves em razão do prejuízo de grande monta causado à vítima, fator que de fato é indicativo de maior reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base.

Assim, mantida a avaliação atribuída às circunstâncias judiciais, e considerando a atual ponderação realizada pelo STJ, de se adotar a fração de incremento de
1/8 (um oitavo),
a incidir sobre o intervalo entre as reprimendas mínima e máxima para cada vetor negativado
1
, entendo que a pena-base, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, se mostrou até benevolente e
não merece ser revista
.

Avançando, a defesa postula pela aplicação dos entendimentos fixados nas Súmulas 443
2
e 545
3
do STJ.

Entretanto, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que
a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa.

Cito os seguintes precedentes nesse sentido:
STJ.
RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6, Relator: LAURITA VAZ,
Julgamento: 14/6/2023,
S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe: 30/6/2023;
STJ.
AgRg no HC: 797839 SC 2023/0014588-7, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK,
Julgamento: 22/5/2023
, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/5/2023.

Desse modo, considerando que a sentença em face da qual se insurge o revisionando transitou em julgado em
5/4/2004
,
isto é, antes das teses fixadas nas Súmulas 443 e 545 do STJ, a conclusão que se impõe é a de que a mudança de entendimento jurisprudencial referido não pode, nesse momento, retroagir para alcançar a condenação, malgrado seja a compreensão ulterior mais benéfica.

Saliento ainda que na fase da dosimetria, somente é possível a revisão criminal quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio

criminis

ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, o que não se verifica na espécie.

Outrossim, a prática delitiva foi devidamente analisada na sentença condenatória, estando em consonância com o conjunto probatório e entendimento jurisprudencial vigente ao tempo em que proferida.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas na fase de conhecimento, sem apresentar novos fatos e capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos,
julgo improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
STJ. AgRg no HC n. 788.363/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5T,
julgado em 17/04/2023,
DJe de 20/04/2023.

2
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
28/04/2010
, DJe
13/05/2010
).

3
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.(
TERCEIRA SEÇÃO
, julgado em
14/10/2015
, DJe
19/10/2015
).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.